Tribunal: TJES
Processo: 0005363-40.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005363-40.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: VALTINHO PRATTI
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005363-40.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S
APELADO: VALTINHO PRATTI

Advogados do(a) APELADO: CLAUDIO DOS SANTOS - ES12978, HEVELYN SEVERINO - ES20089

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível (fls. 135/144) interposto contra sentença (fl. 132/133) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da 4ª Cível de Cariacica que, em ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT, julgou procedente o pedido inicial para condenar a apelante ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), tendo em vista debilidade permanente de membro inferior direito em grau moderado (50%).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta o seguinte: i) debilidade preexistente; ii) violação à súmula nº 474, do STJ; iii) ausência de nexo causal entre a debilidade e o acidente; iv) necessidade de adequação ao grau de invalidez apurado; v) existência de pagamento administrativo; motivo pelo qual pleiteia a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Ausentes contrarrazões ausentes. É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 24 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005363-40.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S
APELADO: VALTINHO PRATTI

Advogados do(a) APELADO: CLAUDIO DOS SANTOS - ES12978, HEVELYN SEVERINO - ES20089

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da 4ª Cível de Cariacica que, em ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT, julgou procedente o pedido inicial para condenar a apelante ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), tendo em vista debilidade permanente de membro inferior direito em grau moderado (50%).

Do que se extrai dos autos, a controvérsia reside em verificar se existe debilidade permanente coberta e que tenha nexo causal com o acidente de trânsito indicado (2016), adequação do percentual da debilidade apresentada à tabela da Lei nº 6.194/1974, bem como existência de pagamento administrativo a ser compensado.

O valor indenizatório em casos de invalidez permanente corresponde, inicialmente, a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devendo ser enquadrada, nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na referida Lei nº 6.194/74, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao máximo da cobertura, conforme art. 3º, inciso II e § 1º, inciso I, da referida lei.

Neste sentido, dispõe a Súmula nº 474, do STJ que a
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
.

Neste passo, a prova pericial concluiu que, em razão do sinistro ocorrido em 2016, o apelado suportou debilidade permanente da função de membro inferior direito, em grau moderado, em proporção de 50% (cinquenta por cento).

Dessa forma, a Lei nº
6.194/74 prevê para a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores a base de cálculo de 70% (setenta por cento) do valor indenizável (R$ 13.500,00).

Considerando que a perda funcional foi quantificado pela prova pericial em 50% (cinquenta por cento), o valor indenizável deveria ter sido espelhado pela quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais),
[1]
ou seja, 35% (trinta e cinco por cento) de R$ 13.500,00, exatamente a quantia arbitrada pela sentença.

No que se refere ao nexo causal da lesão apresentada no membro inferior direito, o perito foi expresso ao confirmá-lo:
o perito concluiu que existe uma debilidade do membro inferior direito em função do acidente ocorrido em 2016
.

Acerca da alegação de pagamento administrativo, inexiste prova neste sentido, tendo em vista que o comprovante de pagamento diz respeito à indenização do seguro DPVAT referente a acidente diverso sofrido pelo apelado em 2010, e não daquele ocorrido em 2016, objeto da presente demanda.

De ofício, altero os consectários legais, determinando a incidência de correção monetária pelo INPC desde o evento danoso
[2]
até a citação e, após, apenas a incidência da Taxa SELIC
[3]
, sob pena de
bis in idem
.

De todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e, de ofício, altero os consectários legais para determinar que correção monetária pelo INPC desde o evento danoso até a citação e, após, apenas a incidência da Taxa SELIC, sob pena de
bis in idem.

Majoro os honorários advocatícios para 20%, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

[1]
(R$ 13.500,00) x 70% x 50%

[2]
A Súmula nº 580 do STJ dispõe que "a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso". (AgInt no AREsp n. 1.792.498/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 15/12/2021.)

[3]
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação. (Súmula n.

426, Segunda Seção, DJe de 13/5/2010.)

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).

INVALIDEZ PERMANENT. MEMBRO INFERIOR DIREITO. LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1.

Do que se extrai dos autos, a controvérsia reside
em verificar se existe debilidade permanente coberta e que tenha nexo causal com o acidente de trânsito indicado (2016), adequação do percentual da debilidade apresentada à tabela da Lei nº 6.194/1974, bem como existência de pagamento administrativo a ser compensado.
2.
O valor indenizatório em casos de invalidez permanente corresponde, inicialmente, a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devendo ser enquadrada, nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na referida Lei nº 6.194/74, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao máximo da cobertura, conforme art. 3º, inciso II e § 1º, inciso I, da referida lei.
3.
Neste sentido, dispõe a Súmula nº 474, do STJ que a

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
.
4.
Neste passo, a prova pericial concluiu que, em razão do sinistro
ocorrido em 2016
, o apelado suportou
debilidade permanente da função de membro inferior direito, em grau moderado, em proporção de 50% (cinquenta por cento).
5.
Dessa forma, a Lei nº
6.194/74 prevê para a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores a base de cálculo de 70% (setenta por cento) do valor indenizável (R$ 13.500,00). Considerando que a perda funcional foi quantificado pela prova pericial em 50% (cinquenta por cento), o valor indenizável deveria ter sido espelhado pela quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), ou seja, 35% (trinta e cinco por cento) de R$ 13.500,00, exatamente a quantia arbitrada pela sentença.
8.
No que se refere ao nexo causal da lesão apresentada no membro inferior direito, o perito foi expresso ao confirmá-lo:
o perito concluiu que existe uma debilidade do membro inferior direito em função do acidente ocorrido em 2016
.
9.
Acerca da alegação de pagamento administrativo, inexiste prova neste sentido, tendo em vista que o comprovante de pagamento diz respeito à indenização do seguro DPVAT referente a acidente diverso sofrido pelo apelado em 2010, e não daquele ocorrido em 2016, objeto da presente demanda.
10.
De ofício, altero os consectários legais, determinando a incidência de correção monetária pelo INPC desde o evento danoso até a citação e, após, apenas a incidência da Taxa SELIC, sob pena de
bis in idem
.
11.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.